Tribunal: CARF
Processo: 10735.722619/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES. EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que possua débitos cuja exigibilidade não esteja suspensa, nos termos do art. 31, II da LC 123/2006 e art. 76, IV, f, §2o Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722619/2014-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.934 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
DUTRA IGUAÇU PISCINAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que possua débitos
cuja exigibilidade não esteja suspensa, nos termos do art. 31, II da LC
123/2006 e art. 76, IV, “f”, §2o Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por maioria de votos, negarprovimento ao recurso

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente momentaneamente o conselheiro Evandro Correa Dias.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722619/2014-41
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.934 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722619/2014-41

Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional a partir de
1o de janeiro de 2015, por meio do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/ NIU no 937644,
datado de 03/09/2014, em virtude de “possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com a
exigibilidade não suspensa”.
A ciência do referido ADE se deu em 24/09/2014 (fl. 20) nos termos do art. 23 do
Decreto no 70.235, de 1972.
Inconformado, o interessado apresentou manifestação de inconformidade, em
21/10/2014, alegando que o(s) débito(s) foi(ram) regularizado(s) através de pagamento, tendo
sido inclusive solicitada a revisão da inscrição no 7041407173 em DAU - processo no
10735.506894/2014-10 (fl. 09).
Em 20 de abril de 2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora (MG), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu
a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2015
DÉBITO. EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VEDAÇÃO.
É vedada a permanência no SIMPLES NACIONAL de microempresa ou empresa de
pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal cuja exigibilidade não esteja
suspensa.

Cientificada (AR fls.33), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
47/54, no qual esclarece que realizou o pagamento do débito constante do ADE em 04/09/2014 e
protocolou o pedido de revisão da inscrição em dívida ativa em 02/10/2010. Sendo assim, tanto o
pagamento quanto o pedido de revisão da inscrição em dívida ativa foram realizados no prazo de
30 dias da emissão do Ato Declaratório Executivo. Todavia, a manifestação da PGFN quanto ao
valor remanescente só ocorreu em 14/11/2014 o que impediria que o pagamento da eventual
diferença devida tivesse sido realizado no prazo de 30 dias da ciência do ADE.

É o relatório

Voto Vencido
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme se verifica pela decisão recorrida, o débito que motivou a exclusão da
contribuinte refere-se à DAU no 7041407173 – processo no 10735.506894/2014-10). De acordo
com a pesquisa efetuada pela relatora da decisão recorrida aos sistemas da RFB o despacho que
resultou do pedido de revisão foi o seguinte:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.934 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722619/2014-41

Tendo em vista o disposto no referido despacho a decisão recorrida concluiu que
“a existência de parte do débito junto à procuradoria da Fazenda Pública Federal, cuja
exigibilidade não se encontrava suspensa após o prazo de tributa dias da ciência do ADE,
deveria ser mantida a exclusão do Simples Nacional.
Em 25/09/2014, a contribuinte foi intimada do Ato Declaratório Executivo no
937644, no qual, constava a informação (item 2.4) de que a regularização de todos os débitos no
prazo de 30 dias implicaria o cancelamento da exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional.
Todavia, antes mesmo de ser cientificada do referido Ato Declaratório Executivo,
a Recorrente, tinha feito o pagamento do principal, multa e juros em 04/09/2014, conforme se
verifica pela cópia do comprovante de recolhimento às fls. 12:
Diante desse fato, a Recorrente protocolou pedido de revisão de inscrição em
dívida ativa (fls 10), no qual requereu:
Desta forma, requer a empresa que seja considerado o referido pagamento, apurando-se
a (sic) diferença e emitido o referido DARF residual da Inscrição para o pagamento
integral imediato no prazo de Recurso do ADE que termina em 24/10/2014,
regularizando assim a sua situação perante o SIMPLES NACIONAL.

A diferença apontada no despacho do pedido de revisão refere-se ao encargo legal
de 10% incidente em razão da inscrição em dívida ativa (art. 3o do Decreto- Lei no 1.569/77).
Com efeito, a somatória do valor recolhido pela contribuinte de R$ 3.488,17 mais o encargo
legal de 10% (R$ 348,8) dá o montante exato apontado no despacho R$ 3.836,97.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.934 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722619/2014-41

Discordo da decisão recorrida. Isso porque os valores devidos às título débito com
a União não se confundem com aqueles devidos em virtude dos encargos legais. Seus
pressupostos, fundamentos legais e destinação orçamentárias são distintos, tanto assim que os
encargos legais são devidos, inclusive, na inscrição de dívidas de natureza não tributárias. Nesse
sentido, merece transcrição a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do Recurso Especial no 141979/RS:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.
COBRANÇA DE MULTA DE MORA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE
MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA POR AGÊNCIA REGULADORA. PODER
DE POLÍCIA. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. BASE LEGAL. COBRANÇA DE
ENCARGOS
LEGAIS. ARTIGO 4o, § 2o, II, DA LEI 9.847/1999.
1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento contra decisão que, em Execução
Fiscal, determinou a exclusão da multa moratória de 2% incidente no débito de natureza
não tributária.
2. Cinge-se a controvérsia em saber se sobre dívida não tributária (multa administrativa)
de natureza punitiva, incide multa de mora quando de sua cobrança judicial por meio de
Execução Fiscal.
3. Da análise dos artigos 2o, § 2o, da Lei de Execuções Fiscais c/c artigo 39, § 4o, da Lei
4.320/1964, dessume-se que o valor consolidado da Dívida Ativa dos créditos da
Fazenda Pública abrange a correção monetária, juros e multa de mora.
4. Não há como confundir constituição de crédito com inscrição da dívida. A forma
de apuração do crédito não tributário fica adstrita à lei administrativa cabível à hipótese,
e, caso satisfeito pelo devedor quando notificado para o pagamento, nem sequer chega a
ser inscrito em dívida ativa.
5. Não obstante, a inscrição em dívida ativa, que pressupõe ato administrativo de
controle de legalidade, presume dívida já apurada e notificada ao devedor, que não a
paga no prazo, estando em aberto. Logo, a multa de mora e as penalidades impostas em
razão da falta de pagamento do crédito não tributário, no modo e tempo devidos,
acrescem ao crédito e passam a fazer parte de sua composição.
6. A própria Certidão de Dívida Ativa que dá azo ao executivo fiscal (fl. 14, e-STJ) bem
discrimina a base legal para a aplicação dos encargos legais, tal qual a multa de mora,
pelo não pagamento no prazo legal estabelecido ao sujeito infrator, fazendo expressa
menção ao artigo 4o, § 2o, II, da lei 9.847/1999.
7. Recurso Especial provido. (grifamos)

Nesse contexto, o Decreto-lei no 1.025/69, que extinguiu a participação dos
servidores públicos na cobrança da dívida ativa da União, passou a estipular a necessidade de
cobrança de “taxa” no patamar de 20% (vinte por cento) contra o devedor, em favor do erário.
Assim estabelecia o art. 1o do Decreto-lei no 1.025/69:

Art. 1o - É declarada extinta a participação de servidores públicos na cobrança da Dívida
da União, a que se referem os artigos 21 da Lei no 4.439, de 27 de outubro de 1964, e 1o,
inciso II, da Lei no 5.421, de 25 de abril de 1968, passando a taxa, no total de 20%
(vinte por cento), paga pelo executado, a ser recolhida aos cofres públicos, como renda
da União

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.934 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722619/2014-41

Ocorre que, nos termos do Decreto-lei no 1.569/77, mais precisamente do seu art.
3o, ficou estabelecido que, na hipótese do pagamento do crédito inscrito em dívida ativa antes de
remetida a certidão de dívida ativa para ajuizamento, haveria uma redução do encargo legal para
o percentual de 10%, ao invés dos 20%, sobre o montante total do crédito atualizado e acrescido
dos juros e multa de mora Art. 3o
O encargo previsto no art. 1o do Decreto-lei no 1.025, de 21 de outubro de
1969, calculado sobre montante do débito, inclusive multas, atualizado monetariamente e acresci
será reduzida para 10% (dez por cento), caso
o débito, inscrito como Dívida Ativa da União, seja pago antes da remessa da
respectiva certidão ao competente órgão do Ministério Público, federal ou
estadual, para o devido ajuizamento.(Redação dada pelo Decreto-lei no 2.163, de 1984)(
Em relação à objeção quanto ao tipo de guia utilizada para efetuar o pagamento,
verifica-se que trata-se de mero erro de fato que pode ser corrigido de ofício pela própria
autoridade administrativa. É o determina o art. 10 da Instrução Normativa no 672, de 30 de
agosto de 2006. Confira-se: SIMPLES FEDERAL
Art. 10. Independentemente de pedido, a unidade retificadora promoverá de ofício a
retificação de Darf ou Darf-Simples quando constatado evidente erro de preenchimento
do documento.
§ 1o A retificação de ofício de Darf ou Darf-Simples será precedida da formalização de
processo administrativo, no qual o servidor que identificou o erro fará constar as
evidências da ocorrência.
§ 2o Será admitida a retificação de ofício de Darf ou Darf-Simples eletrônicos
decorrentes de compensação tributária efetuada no Sistema Integrado de Administração
Financeira (Siafi), por erros cometidos por ocasião da geração dos mesmos, exceto os
relativos ao campo "CPF/CNPJ" .

Além disso, a redação do artigo 147, §2o do CTN torna desnecessária eventual
invocação ao princípio da verdade material, uma vez que estabelece, textualmente, que “os erros
contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.”
Em face de todo o exposto, dou provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Voto Vencedor
Conselheira Paula Santos de Abreu, Redatora designada.

Cumprimentando a I. Relatora por seu voto, discordamos quanto ao entendimento
de que a vedação para opção ao regime do Simples Nacional prevista no inciso V do art. 17 da
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.934 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722619/2014-41

Lei Complementar 123/2006 não compreenderia a existência de débitos relativos a encargos
legais de 10%, incidentes em razão da inscrição de débitos em dívida ativa, (art. 3o do Decreto-
Lei no 1.569/77).
O entendimento esposado pela maioria da turma é no sentido de que o referido
dispositivo legal dispõe que as microempresas ou empresas de pequeno porte que possuam
qualquer débito, seja tributário ou não, com o INSS ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, não poderão recolher os impostos
e contribuições na forma do Simples Nacional.
Nesse sentido, seria irrelevante diferenciar os encargos legais dos valores devidos
à título débito com a União, uma vez que a norma de regência não faz esta distinção, dispondo
amplamente e genericamente do vocábulo “débito”.
In casu, a Recorrente alega que regularizou o débito constante no ADE que
determinou sua exclusão do Simples Nacional, recolhendo o valor total de R$3.488,17 em
02/10/2014 e procedeu ao Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União da
Inscrição n° 7041400717307.
Ocorre que o valor devido perfazia o valor total de R$ 3.913,34 conforme
disponibilizado por meio de consulta ao SIVEX, Sistema de Vedações e Exclusões do Simples
(fl. 18), restando, portanto, um valor residual de R$ 344,90 em aberto:

Assim, tendo a Recorrente débitos de exigibilidade não suspensa junto à Fazenda
Pública Federal e não verificadas quaisquer hipóteses para afastamento do art. 17, V da LC
123/2006, nos trinta dias seguintes à ciência do ADE, a exclusão do Simples Nacional se
efetiva.
Por esse motivo, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.934 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722619/2014-41

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital